Tribunal: TJDFT
Processo: 0753668-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753668-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: CESAR DE MORAIS SOUZA, MARIA DA CONCEICAO CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Joselia Lehner Freitas Fajardo, que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por danos morais ajuizada por CESAR DE MORAIS SOUZA e outro, rejeitou o pedido de revogação da liminar concedida para “suspender a exigibilidade das obrigações dos autores, especialmente o pagamento das taxas condominiais, bem como assegurar a antecipação da rescisão contratual até o julgamento”. É o relato do essencial. DECIDO Em consulta aos autos da ação originária, verifica-se que houve a prolação de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais (ID 219350459 dos autos originários). O provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos de decisões pretéritas, cumprindo às partes impugnar a sentença por meio do recurso cabível. A superação da decisão agravada por meio de sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Sobre a questão, colha-se a pacífica jurisprudência do colendo STJ: “Conforme interativa jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de "objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento". (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023.) "Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) “É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator